Tribunal: TJDFT
Processo: 0043354-64.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0043354-64.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ALIRIO DE OLIVEIRA NETO, SANDRO LOPES MENDONCA, ARLECIO ALEXANDRE GAZAL, IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça.. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora